Tribunal: TJSP
Processo: 2247268-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Estabelecimento de ensino. Decisão vergastada que indeferiu o pleito de inclusão do genitor dos alunos no polo passivo da execução, sob a justificativa de que somente a genitora figurava como responsável financeira. Insurgência da exequente. Acolhimento. Legitimidade extraordinária do genitor para figurar no polo passivo da execução, ainda

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Estabelecimento de ensino. Decisão vergastada que indeferiu o pleito de inclusão do genitor dos alunos no polo passivo da execução, sob a justificativa de que somente a genitora figurava como responsável financeira. Insurgência da exequente. Acolhimento. Legitimidade extraordinária do genitor para figurar no polo passivo da execução, ainda que não conste como devedor no título executivo extrajudicial que embasa a demanda. Responsabilidade solidária dos genitores pelas despesas contraídas em prol da entidade familiar. Gastos com a manutenção da prole em instituição de ensino que se insere no âmbito da economia doméstica. Inteligência dos artigos 1.566, 1.643 e 1644 do CC, 21 e 22 da Lei Federal 8.069/1990 e 229 da CF. Precedente do STJ em hipótese análoga. Precedentes deste e. TJSP. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.